Tribunal: TJSP
Processo: 1063855-92.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Os elementos dos autos indicam não ser possível atribuir validade jurídica à assinatura digital constante no contrato de locação, atribuída à requerida/locatária, originária de endereço de e-mail desconhecido e corroborada por meio de protocolo virtual distante da residência da acionada. Parte ré

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Os elementos dos autos indicam não ser possível atribuir validade jurídica à assinatura digital constante no contrato de locação, atribuída à requerida/locatária, originária de endereço de e-mail desconhecido e corroborada por meio de protocolo virtual distante da residência da acionada. Parte ré que alegou se tratar de pessoa idosa e que não sabe celebrar contratos digitais. Também não há subsídios suficientemente capazes de responsabilizar o requerido pelo débito locativo. Autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.